Tribunal: TJSP
Processo: 1045522-84.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – LESÃO CORPORAL EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA AUTORAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCABIMENTO – Embora inequívoca a responsabilidade da empresa ré pelo evento que vitimou a autora em coletivo pertencente àquela, infere-se que houve lesão corporal de natureza leve, caracterizada apenas por leve

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – LESÃO CORPORAL EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA AUTORAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCABIMENTO – Embora inequívoca a responsabilidade da empresa ré pelo evento que vitimou a autora em coletivo pertencente àquela, infere-se que houve lesão corporal de natureza leve, caracterizada apenas por leve trauma no joelho, que exigiu o afastamento de atividades laborais por 5 dias, de modo que a míngua de demonstração de outras repercussões negativas à integridade física ou psíquica, o valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequado ao caso, sendo suficiente para compensar os abalos experimentados, sem constituir enriquecimento sem causa – Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser majorados para o teto de 20% sobre o valor da condenação. Recurso provido em parte.